Tribunal: CARF
Processo: 10880.972985/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.972985/2016-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.975 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Assunto
DCTF RETIFICADORA
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora considere a DCTF retificadora,
reanalise o pleito do interessado e elabore Relatório circunstanciado do qual seja dado ciência
para manifestação do contribuinte, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias. Após seja
remetido os autos para prosseguir ao julgamento neste CARF. Vencidos os conselheiros Hélcio
Lafetá Reis, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior e Márcio Robson
Costa (relator) que negavam provimento ao Recurso Voluntário. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Mara Cristina Sifuentes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Faço uso do relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento por
ocasião da apreciação do Manifesto de Inconformidade.
A
manifestante
transmitiu
Declaração
de
Compensação
-
Dcomp
no
24714.74869.260312.1.3.04-1938 em 26/03/2012, pleiteando crédito de pagamento
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.972985/2016-38
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.975 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972985/2016-38

indevido ou a maior a título de Cofins não cumulativo (código 5856), no valor de R$ R$
1.328.018,47, referente ao período de apuração de 31/08/2009.
Por meio de despacho decisório, a declaração de compensação foi considerada não
homologada pela autoridade de origem. Na fundamentação da referida decisão consta
que:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação dos débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para restituição.
Cientificada da decisão em 16/08/2016, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 12/09/2016, na qual alega que:
- Identificou que havia equivocadamente oferecido à tributação do PIS/Cofins pelo
regime não cumulativo receitas com serviços de concretagem, as quais estão sujeitas, na
verdade, à tributação pelo regime cumulativo. Após revisão da apuração, constatou que
havia recolhimento a maior do tributo devido.
- Retificou suas obrigações acessórias (DCTF e Dacon) e transmitiu PER/Dcomp para
compensar o crédito apurado no procedimento acima descrito com débitos próprios.
- Alega que o despacho decisório ora guerreado desconsiderou indevidamente a DCTF
retificadora transmitida, em violação ao Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, razão
pela qual a decisão é nula por vício na motivação.
- Tampouco lhe foi oportunizado o procedimento de autorregularização, descrito no
referido parecer.
- Apresenta jurisprudência do CARF.
- Pede a conversão do julgamento em diligência e a juntada posterior de provas.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada com as seguintes conclusões:
1 Mérito
1.1 DO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO NO PROCESSO
10880.972984/2016-93
O processo 10880.972984/2016-93 cuida do PER/Dcomp 00933.42304.260312.1.7.04-
9862. A referida declaração cuida de compensação de débitos próprios com crédito
oriundo de pagamento a maior de Cofins não cumulativa no período de apuração de
31/08/2009, no valor de R$ 1.328.018,47, relativo ao DARF pago no valor de R$
4.435.512,81, indicado naquele PER/Dcomp.
Trata-se, portanto, de PER/Dcomp que visa o mesmo direito creditório do presente
processo. Tendo em vista que o crédito pleiteado foi reconhecido no processo
10880.972984/2016-93, anteriormente citado, não há mais crédito disponível a ser
reconhecido neste processo.
2 Conclusão
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.975 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972985/2016-38

Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de julgar improcedente a manifestação
de inconformidade, uma vez que o crédito pleiteado já foi reconhecido no processo
10880.972984/2016-93.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo:
Diante do exposto, requer-se seja acolhido integralmente o presente Recurso Voluntário
para,
reconhecendo-se
a
duplicidade
dos
PER/DCOMPS
no
00933.42304.260312.1.7.04-9862 (Processo Administrativo no 10880.972984/2016-93)
e no 24714.74869.260312.1.3.04-1938 (tratado nos presentes autos), determinando, por
consequência, o cancelamento de ofício deste último.
A Recorrente formaliza sua impugnação geral a todas as imputações discriminadas no
Despacho Decisório e no Acórdão ora recorrido, sem qualquer exceção, de forma que
não há qualquer ponto não impugnado, inexistindo qualquer revelia, ainda que parcial,
referente à presente defesa administrativa.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e por isso passo a apreciá-lo.
Conforme relatado, o pedido de compensação do contribuinte não foi homologado
porque o crédito já havia sido utilizado em outro processo de compensação.
Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, a Delegacia Regional de
Julgamento destacou que os mesmo créditos utilizados no pedido de compensação destes autos
haviam sido utilizado em outro processo.
Diante do julgado a quo o contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário, no
qual assume ter transmitido a PER/DCOMP n.o 24714.74869.260312.1.3.04-1938 em
duplicidade e com isso pede o cancelamento dela. Vejamos:
Contudo, por equívoco, a Recorrente acabou por transmitir o PER/DCOMP n.o
24714.74869.260312.1.3.04-1938
tratado
nos
presentes
autos
objetivando
a
compensação de crédito e débitos idênticos aos tratados no PER/DCOMP n!2
00933.42304.260312.1.7.04-9862 (Processo Administrativo n!2 10880.972984/2016-
93), senão veja-se:

Ainda, importa destacar que, nos autos do Processo Administrativo no
10880.972984/2016-93 o crédito foi integralmente reconhecido e homologadas as
compensações dos débitos de COFINS.
Deste modo, certamente deverá ser determinado o cancelamento do PER/DCOMP
tratado nos presentes autos uma vez em duplicidade, sob pena de se exigir do
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.975 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972985/2016-38

Recorrente os débitos de COFINS (2172 de agosto de 2009 e 5856 de março de 2012)
indevidamente.
Desta feita, concluo pela ausência de litígio, visto o reconhecimento, por parte do
recorrente, da transmissão do pedido de compensação com créditos já utilizados em outra
PER/DCOMP.
Conforme bem destacado pela decisão recorrida, o crédito inicialmente pleiteado
fora totalmente utilizado, fato reconhecido pela própria Recorrente, não havendo mesmo a
possibilidade de qualquer ato de ofício de revisão, como sugeriu a Recorrente, uma vez que
estamos diante de uma inovação recursal.
A preocupação da Recorrente diz respeito aos débitos que constam nas duas
PER/DCOMP mencionadas, ou seja, a possibilidade concreta de se estar promovendo a cobrança
de débitos em duplicidade.
Em face do que até aqui foi exposto e do pedido Recursal, entendo que não cabe
ao CARF cancelamento da PER/DCOMP ou de eventual débito, visto que o procedimento de
registro e cobrança e/ou cancelamento dos débitos envolvidos em PER/DCOMP é tarefa alheia à
competência deste Colegiado. A unidade de origem é quem faz a devida conciliação, pois este é o
órgão que tem acesso aos sistemas de controle de pagamentos e que pode, em sendo o caso, de
maneira adequada e com razoável grau de certeza, evidenciar a existência de registros de cobrança
dupla de débitos e promover os devidos cancelamentos, totais ou parciais.
Nesse sentido cito o acórdão no 1002-001.038 de relatoria do Conselheiro Rafael
Zedral, proferido em sessão de julgamento ocorrida em 04/02/2020, veja-se:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2001
DCOMP. A RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO DE DCOMP PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO QUE NEGA A HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE A manifestação de inconformidade e o
recurso voluntário contra a não homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo não constituem meios adequados para veicular a retificação ou o cancelamento
do débito indicado na Declaração de Compensação. Não se pode alargar a competência
dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no Decreto no
70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem ser submetidas.
Diante do exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Voto Vencedor
Conselheira Mara Cristina Sifuentes.
Em que pese o bem fundamentado voto do relator, ouso dele discordar pelas
seguintes razões.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.975 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972985/2016-38

A recorrente ao revisar seus procedimentos fiscais entendeu que deveria retificar
as informações prestadas à RFB (DCTF), pois verificou que estava oferecendo equivocadamente
à tributação pela sistemática não cumulativa receitas auferidas com a prestação de serviços de
concretagem, sujeitas ao regime cumulativo.
O artigo 10 da Instrução Normativa RFB no 1599/2015, dispõe acerca do
procedimento a ser tomado pelo Fisco quando a DCTF for retida para análise, com base nos
critérios internos da RFB, verbis:
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na
aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise
será intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação
comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade
detectados na análise de que trata o caput.
§ 2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a
legislação específica, prescindindo, neste caso, de assinatura.
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não
homologação da retificação.
Paira a dúvida se essa intimação ocorreu e por conseguinte se houve a não
homologação pelo não atendimento à intimação, já que não existem esses documentos no
processo.
Para que seja elucidado qual o procedimento foi adotado pela unidade da RFB, é
importante a conversão do julgamento em diligência para que a unidade esclareça:
1) A DCTF retificadora foi retida para análise?
2) existe processo administrativo relativo a não homologação da DCTF retificadora?
Qual a fundamentação da não aceitação? Qual a situação atual do processo?
3) houve intimação ao sujeito passivo ou responsável para prestar esclarecimentos? Ou
apresentar documentação?
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
Preparadora considere a DCTF retificadora, reanalise o pleito do interessado e elabore Relatório
circunstanciado do qual seja dado ciência para manifestação do contribuinte, concedendo-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias.
A unidade da RFB deverá juntar os documentos comprobatórios, e após deverá
ser dado conhecimento ao contribuinte sobre o teor das informações prestadas e disponibilizado
prazo para apresentar alegações pertinentes.
Após o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento
tendo em vista as informações prestadas.
Mara Cristina Sifuentes
(assinado digitalmente)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital